Tribunal: TJSP
Processo: 1033326-88.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos - Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica - Danos em equipamentos de segurado da autora, em razão da oscilação de energia elétrica - Sub-rogação - Responsabilidade objetiva - Sentença de procedência - Apelo da concessionária, insistindo no cerceamento de defesa e na improcedência da ação - Descabimento - Não há cerceamento de

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos - Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica - Danos em equipamentos de segurado da autora, em razão da oscilação de energia elétrica - Sub-rogação - Responsabilidade objetiva - Sentença de procedência - Apelo da concessionária, insistindo no cerceamento de defesa e na improcedência da ação - Descabimento - Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos autorizam o julgamento antecipado da lide, sendo a prova documental produzida suficiente para tanto - É desnecessária a exigência da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14, 20 e 22 parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, conforme o artigo 37, § 6o da Constituição Federal - Falha na prestação de serviço, sendo evidente a existência de nexo de causalidade entre a suposta oscilação de energia elétrica e a alegação dos danos causados nos equipamentos segurados "ex vi" dos artigos 349 e 786, do Código Civil - A r. sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, assim, dando à causa o justo deslinde necessário - Inteligência do artigo 373, inciso I e II, do Código de Processo Civil e da Sumula 188 do E. STF - Precedentes do E. STJ, deste E. Tribunal de Justiça e desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.